Tribunal: TJSP
Processo: 2275898-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – IPTU e Taxa de Iluminação vencidos entre 2017 e 2020 - Compromisso de venda e compra de imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente comprador que deve ser acolhida – Em que pese o entendimento esboçado no julgamento do REsp. no 1.111.202/SP julgado pela sistemática de recursos repetitivos, ao qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – IPTU e Taxa de Iluminação vencidos entre 2017 e 2020 - Compromisso de venda e compra de imóvel - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente comprador que deve ser acolhida – Em que pese o entendimento esboçado no julgamento do REsp. no 1.111.202/SP julgado pela sistemática de recursos repetitivos, ao qual se denota a possibilidade de cobrança do IPTU tanto do compromissário comprador como do compromissário vendedor, no caso em análise, o contrato foi rescindido em outra ação judicial, em razão de atraso na entrega da obra, portanto, não sendo o agravado sequer imitido na posse do lote – Atual situação fático-jurídica que desobriga o agravado do pagamento do imposto, porquanto parte ilegítima para compor o polo passivo da ação – Precedente desta Câmara – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.